Tribunal: TJSP
Processo: 2110128-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada, sob o fundamento de que não houve renuncia aos honorários advocatícios pelos patronos da executada no acordo firmado entre as partes - Pretensão á reforma da decisão - Impossibilidade - Pedido de extinção da execução com fundamento no art.26, da Lei 6.830/80, que não implica em abdicação automática dos honorários - Execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada, sob o fundamento de que não houve renuncia aos honorários advocatícios pelos patronos da executada no acordo firmado entre as partes - Pretensão á reforma da decisão - Impossibilidade - Pedido de extinção da execução com fundamento no art.26, da Lei 6.830/80, que não implica em abdicação automática dos honorários - Execução dos honorários cabível na espécie - Executada que apresentou defesa por meio da via de exceção de pré-executividade - Aplicação do princípio da causalidade - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110128-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravada UNIÃO SOCIAL
CAMILIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110128-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no: 20106
Agravo de Instrumento no 2110128-58.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Agravado: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
Comarca: SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Impugnação
ao
cumprimento de sentença rejeitada, sob o fundamento
de que não houve renuncia aos honorários advocatícios
pelos patronos da executada no acordo firmado entre
as partes - Pretensão á reforma da decisão -
Impossibilidade - Pedido de extinção da execução com
fundamento no art.26, da Lei 6.830/80, que não implica
em abdicação automática dos honorários - Execução
dos honorários cabível na espécie - Executada que
apresentou defesa por meio da via de exceção de pré-
executividade - Aplicação do princípio da causalidade -
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra r. decisão de fls.147/149, que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Município.
Em suas razões, sustenta o agravante
que o débito executado foi incluído em processo administrativo para análise
da imunidade tributária pelo órgão lançador, nos termos da Portaria
Intersecretarial 06/09 - SNJ/SF/PGM, tendo sido assinado documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110128-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conjunto pelas partes, em que houve expressa renúncia ao direito às verbas
de sucumbência, consoante documentos anexados aos autos eletrônicos,
de modo que inexiste título executivo judicial a ser executado.
Recurso
tempestivo
e
processado
(fls.08/09), com contraminuta às fls.12/20.
Não há oposição ao julgamento por
sessão virtual.
É o relatório.
O Município de São Paulo propôs
execução fiscal em face da agravada para cobrança de IPTU do exercício
de 2006 em 06 de junho de 2007. Em 20/03/2012 a executada opôs
exceção de pré-executividade. Após, dez anos, em 27/11/2017, o Município
protocolou petição requerendo a extinção do feito nos termos do artigo 26
da LEF, tendo o MM. Juiz acolhido referido pedido e julgado extinto o feito
nos seguintes termos:
“Caso tenha o executado apresentado defesa (embargos à
execução ou exceção de pré-executividade) antes da apresentação
do pedido de extinção formulado pela Fazenda e não tenha
renunciado às verbas de sucumbência, fica a Fazenda, desde já,
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
devidamente corrigidas desde os efetivos desembolsos, e
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor
da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Novo Código de
Processo Civil, devidamente corrigido até o efetivo pagamento,
observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
Os
patronos
da
executada,
então,
ajuizaram execução de sentença para cobrança dos honorários fixados, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110128-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que o Município de São Paulo impugnou, sob o argumento de que referida
execução fez parte de acordo firmado com o Município, tendo a exequente
renunciado aos honorários advocatícios.
Sem razão, contudo, o recorrente.
Isso porque, é certo que a agravante não
renunciou às verbas de sucumbência no referido documento conjunto
assinado pelas partes como quer fazer crer o agravante (fls.). Como bem
pontuou o MM. Juiz a quo às fls.147/149:
“Não houve por parte dos advogados qualquer renúncia aos
honorários. Estes pertencem aos advogados e não à parte. Por
fim, a Municipalidade não apresentou nenhuma insurgência
quanto ao arbitramento dos honorários após a prolação da
sentença que se executa. Assim, razão assiste à exequente. Ante o
exposto,
REJEITO
A
IMPUGNAÇÃO
apresentada
pela
Municipalidade de São Paulo em face de União Social Camiliana
para determinar o prosseguimento da execução da verba de
sucumbência em R$ 10.000,00.Condeno a Municipalidade ao
pagamento das custas e despesas processuais, assim como
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor
cobrado.”
Destaque-se
julgado
envolvendo
as
mesmas partes proferido por este E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Honorários advocatícios devidos Sentença que extinguiu a
execução fiscal, porque reconhecida a imunidade do executado
pela Municipalidade, condenou a Municipalidade ao pagamento de
10% de honorários advocatícios, limitados a R$ 10.000,00
Ausência de recurso da Prefeitura Sentença transitada em julgado
Honorários devidos Artigo 26 LEF não engloba honorários REsp
1.795.760/SP - RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2110160-63.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Mônica
Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110128-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro:
28/07/2020).
Friso que a extinção da execução com
fulcro no art. 26, da Lei n.o6.830/80, assim dispõe: “se, antes da decisão de
primeira instância, a inscrição de dívida ativa for, a qualquer título,
cancelada, a execução será extinta, sem qualquer ônus para as partes” não
implica em renúncia aos honorários advocatícios, pois a expressão “sem
qualquer ônus para as partes” está relacionada aos eventuais custos para
as partes, e nada tem a ver com os honorários que pertencem aos
advogados. Assim, ajuizada a execução e apresentada defesa pela
executada, como se dá no caso concreto, caso o Município venha a
requerer a extinção da execução deverá arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em razão do princípio da
causalidade. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS. CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A ratio legis
do artigo 26, da Lei 6830, pressupõe que a própria Fazenda, sponte
sua, tenha dado ensejo à extinção da execução, o que não se
verifica quando ocorrida após o oferecimento de exceção de pré-
executividade, situação em tudo por tudo assemelhada ao
acolhimento dos embargos. 2. Raciocínio isonômico que se
amolda à novel disposição de que são devidos honorários na
execução e nos embargos à execução (§ 4o do art. 20 - 2a parte). 3.
A novel legislação processual, reconhecendo as naturezas
distintas da execução e dos embargos, estes como processo de
cognição introduzido no organismo do processo executivo,
estabelece que são devidos honorários em execução embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110128-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ou não. 4. In casu, o Tribunal de origem reconheceu que a Fazenda
demandou indevidamente, causando prejuízo ao executado, com
se observa nos seguintes trechos: O crédito que pretendia a
Fazenda Nacional receber foi extinto em decisão proferida pelo
Primeiro Conselho de Contribuintes da Oitava Câmara em
03/02/2003 e o executado comunicado da decisão em 12/04/2004.
Todavia, em 30/06/04, o representante da empresa executada foi
citado no presente executivo, para cobrança de crédito inscrito em
dívida ativa em 31/05/2002 indevidamente, considerando que o
crédito estava com a exigibilidade suspensa, pois pendia de
julgamento o recurso administrativo interposto em 19/10/2001,
consoante documentos de fls.44/53. Desta forma, restando patente
que Fazenda demandou indevidamente e causou evidente prejuízo
ao executado, que incorreu em despesas na contratação de
advogado, gerando danos ao seu patrimônio de modo que, pelo
princípio da causalidade, justifica-se a sua condenação no
pagamento de verba honorária. 5. O Recurso Especial não é servil
ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto
fático-probatório encartado nos autos, em face do óbice erigido
pela Súmulas 7 do STJ. 6. Embargos de declaração acolhidos para,
sanando a omissão existente, negar provimento ao recurso
especial, por fundamento diverso. (EDcl no AgRg no Ag
1030023/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/02/2010, DJe 22/02/2010) grifos nossos - “Apelação. Execução
fiscal. Multa administrativa. Exercício de 1990. Objeção de não
executividade. Superveniente cancelamento da inscrição do
crédito na dívida ativa. Inteligência do artigo 26 da Lei 6.830/80.
Atribuição dos ônus do sucumbimento ao exequente. Admissibilidade. Aplicação do princípio da causalidade.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.”
(TJSP; Apelação Cível 9000503-50.2004.8.26.0090; Relator (a):
Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de
Registro: 08/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110128-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Por tais fundamentos, é de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator